Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES POR RECEPTAÇÃO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal).
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do dolo do réu na receptação e na adulteração do sinal identificador de um dos automóveis; (ii) avaliar se a condenação pelo crime de receptação deve ser afastada em razão do princípio da especialidade; (iii) analisar o cabimento da indenização por danos materiais.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, composto por provas orais, documentais e periciais, evidencia que o réu adquiriu, recebeu e ocultou veículo com sinais identificadores adulterados, configurando o delito do artigo 311, § 2o, III, do Código Penal, não tendo o agente se desincumbido do ônus de demonstrar desconhecimento da procedência ilícita do bem.
4. O princípio da especialidade impede a condenação simultânea por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, quando os crimes são praticados em igual contexto fático, sem distinção entre as ações atribuídas ao acusado, devendo prevalecer o delito descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
5. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano material, na hipótese em que o pedido foi deduzido na denúncia e o prejuízo suportado pela vítima foi devidamente comprovado nos autos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180, caput; 311, § 2o, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1975746, 0728025-98.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6/3/2025, DJe 17/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1974274, 0703295-86.2024.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/2/2025, DJe 13/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1913768, 0708429-04.2023.8.07.0012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJe 10/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1790790, 0703944-71.2022.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023, PJe 5/12/2023.